Tribunal: STF
Processo: HC 230176
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-08
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 783.934/PE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 40 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio tentado (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), por 10 vezes, de roubo qualificado com resultado lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, do, CP), de latrocínio consumado (art. 157, §3º, II, do CP) e de receptação (art. 180 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a reprimenda total para 35 anos e 6 meses de reclusão. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    3. Conforme o reconhecido no parecer, o Tribunal a quo, com base no acervo fático-probatório dos autos, sobretudo a partir da confissão extrajudicial do corréu Thaity e dos elementos de prova colhidos na investigação policial então deflagrada, decidiu pela manutenção da condenação do ora recorrente pela prática de latrocínio tentado (art. 157, § 3º,II, c. c. art. 14, II, ambos do CP), por 10 vezes, um roubo qualificado com resultado lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, do CP), um latrocínio consumado (art. 157, §3º, II, do CP) e uma receptação (art. 180 do CP), por entender presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, após exauriente análise". Não pode ser ignorado, ainda, o resultado positivo do exame residuográfico. 



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 



    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal." (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/4/2019). 



    6. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: ausente qualquer elemento de prova dotado de validade, isolada ou conjuntamente extraído da cognição judicial para subsidiar a condenação que suporta a título de constrangimento ilegal, sem justa causa o ora paciente. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente.



    É o relatório. Decido. 



    A Corte Superior rechaçou o pedido de absolvição pelos crimes imputados ao paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso, o Colegiado de origem, ao manter a condenação no ora agravante, reconheceu: 



    [...] As diligências empreendidas logo após o delito levaram ao citado recorrente, em razão de informes obtidos pelos agentes policiais. O acusado foi encontrado e submetido o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. O corréu Thaity Mousinho Menezes, único a não usar capuz durante a empreitada criminosa, em sede policial, confessou sua participação no delito e apontou a coautoria do recorrente Luciano e dos demais denunciados. No citado depoimento (fls. 174/178), o acusado Thaity declarou ter sido abordado por policiais em um bar na praia de Calhetas, onde estava com família e amigos. Disse que os policiais foram até sua casa, onde encontraram duas armas, uma pistola .40 e um revolver .38. Afirmou que a pistola havia sido entregue pelo recorrente Luciano, após a tentativa de assalto ao shopping Guararapes. Na ocasião confessou sua participação no citado assalto, bem como a dos recorrentes Lyferson, Ronaldo, Luciano e Ivanildo. Indicou ainda a participação de Flávio Braz de Souza, o qual não chegou a figurar como réu nestes autos. Thaity explicou que sua função seria dirigir o Gol prata, conforme determinado por "Garcia" (Ivanildo Garcia Rodrigues). Contou, ainda, detalhes da abordagem: que seus comparsas que estavam na Doblô iniciaram o assalto e que ele também passou a efetuar disparos; que a troca de tiros durou de dois a três minutos, mas que não conseguiram pegar nenhum valor. Que retornaram aos veículos Gol e Doblô e que seguiram para uma rua próxima à Faculdade Guararapes, onde passaram para uma Voyage branca. Oportuno expor as considerações da magistrada quanto ao citado depoimento cujo valor probatório é questionado pelo recorrente Luciano:" 52. Conforme se depreende dos autos, o imputado Thaity, em sede policial, tanto confessou a sua participação no crime, como apontou o nome dos coautores (fls. 175/176). No seu depoimento, ele fez um relato com riqueza de detalhes sobre a dinâmica do crime, mencionando os horários onde cada ação foi praticada, bem como as armas, os veículos e os envolvidos na prática criminosa. Apesar dele não ter confirmado o seu depoimento em Juízo, alegando ter sido torturado na Delegacia, tendo sua família sido ameaçada, a única parte em que o depoimento não corresponderia à verdade seria o referente à indicação dos acusados que, em tese, teriam participado do delito. 53. Ora, em primeiro lugar não é verossímil que o depoimento esteja todo correto e só na parte referente à indicação dos demais acusados é que ele seja falso ou tenha sido obtido mediante tortura. E, em segundo lugar, o que reforça o primeiro argumento, o seu depoimento é coerente com o conjunto probatório, principalmente considerando as declarações das testemunhas policiais, que apreenderam os objetos e os veículos utilizados na prática criminosa nos mesmos locais onde o acusado alegou que teria sido a rota de fuga dos acusados. É pouco provável que uma narrativa tão cheia de detalhes, indicando nomes, pessoas e horários, fosse simplesmente "criada" por alguém que estivesse sob tortura. Neste aspecto, cumpre registrar que não há qualquer comprovação dessa suposta tortura, haja vista o laudo traumatológico de fl. 1.105.55. Ademais, quanto à alegação da Defesa de que o depoimento de Thaity dado em sede policial não deve ser considerado em razão dele ter se retratado em Juízo, tal argumentação não deve prosperar, tendo em vista ser uma interpretação equivocada do art. 155, do Código de Processo Penal. Diz o artigo: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos comidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 56. Conforme dispõe o referido artigo, o Juiz só não pode fundamentar a sua decisão quando ela é baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na Investigação policial, o que não impede de considerar as provas que foram produzidas em Inquérito quando elas são submetidas ao contraditório judicial, bem como são coerentes com as demais provas produzidas durante a instrução. Inclusive, este é o entendimento consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)"Assim, o depoimento do acusado Thaity, vez que corroborado por provas produzidas sob o crivo do contraditório, não pode ser desconsiderado, não sendo passível de acolhimento a tese da defesa de que a condenação se baseou exclusivamente nos elementos produzidos no inquérito.



    (...)



    Sobre o álibi, tão salientado na peça recursal do acusado Luciano, a magistrada pontuou: "(..) Em sua defesa, Luciano afirmou que, na madrugada anterior, teria comparecido a uma festa e que voltou de madrugada, o que impossibilitaria a sua participação no assalto. Inclusive, Adrianne Jenniffer, companheira de Luciano, informou que teria saído da casa de Luciano às 8h da manhã do dia do crime e o mesmo teria ficado dormindo. 59. Pois bem. Em primeiro lugar, o fato de Luciano ter chegado tarde em casa não é um álibi suficiente para ilidir a sua participação na atividade criminosa. Inclusive, em nenhum momento ele conseguiu trazer uma versão coerente sobre o lugar onde estava no momento da ocorrência do crime, só justificando a sua atividade no momento seguinte à consecução do crime. Segundo ele, quando a polícia o abordou ele teria ido buscar um dinheiro proveniente de um aluguel com o seu sobrinho". O que se percebe é que o recorrente tenta forçar a caracterização de um álibi. Sustenta-se no depoimento da testemunha Luciano Gomes de Araújo e da informante Adrianne Jennifer Barbosa Costa. O primeiro, por ter afirmado que, depois de uma festa o deixou em casa por volta das 04h30 da manhã - o delito viria a ocorrer por volta das 09h00. A segunda, teria dormido com o acusado, tendo saído para trabalhar "pelas 8h da manhã". Assim, foi acertada a conclusão da magistrada ao rechaçar o álibi, já que os momentos referidos nas citadas declarações não coincidem com aquele em que se deu o delito. O recorrente Luciano Ferreira da Silva defende ainda supostas inconsistências nos autos, as quais teriam o condão de isentar a sua participação na investida criminosa. Uma delas seria o fato de o acusado Thaity ter dito em seu depoimento que todos os participantes do assalto teriam se encontrado às 07h00 em uma casa nas proximidades do Hospital Otávio de Freitas. Sustenta que uma vez que sua companheira afirmou ter saído de casa e o deixado dormindo por volta das 08h00 da manhã, não teria como ele recorrente ter participado de tal encontro naquele horário. O recorrente se prende a questões que não podem prevalecer diante do acervo probatório carreado aos autos. Veja-se que o fato de o acusado Thaity dizer que todos se encontraram às 07h00 não significa que todos tenham chegado pontualmente em tal horário. Aliás, vale destacar que em juízo, o horário indicado pelo citado acusado já foi distinto, constando que tal encontro teria ocorrido às 08h00. Por outro lado, a companheira de Luciano afirma ter saído de casa "pelas 08". Em suma, o recorrente em sua defesa se apega a uma exatidão de horários que não existe, não havendo, portanto, como se desconstituir os demais elementos que lhe são contrários. Outro ponto referido pelo recorrente seria uma inconsistência cotidiano depoimento da testemunha Flávio Enrique Cursino de Oliveira na fase do inquérito. Em sede policial a testemunha teria afirmado ter visto o recorrente Luciano com a Doblô verde utilizada no assalto. Entretanto, a data em que isso teria ocorrido, segundo o recorrente, seria anterior àquela em que se deu o roubo de dito veículo. Dois pontos destaco quanto a essa alegação. Primeiro, a sentença sequer fez menção a esse depoimento quando expôs as razões pelas quais entendia caracterizada a autoria do recorrente Luciano. Segundo, analisando dito depoimento, não é possível se alcançar com segurança a conclusão defendida, já que ao falar de datas, o depoente Flávio Enrique o fez por aproximação e não com precisão. De todo modo, como afirmado, dito depoimento não foi tomado como base para a condenação do recorrente. Por essas razões, entendo satisfatoriamente caracterizada a autoria do acusado Luciano Ferreira da Silva." 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    De fato, conforme o reconhecido no parecer, o Tribunal a quo, com base no acervo fático-probatório dos autos, sobretudo a partir da confissão extrajudicial do corréu Thaity e dos elementos de prova colhidos na investigação policial então deflagrada, decidiu pela manutenção da condenação do ora recorrente pela prática de latrocínio tentado (art. 157, § 3º,II, c. c. art. 14, II, ambos do CP), por 10 vezes, um roubo qualificado com resultado lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, do CP), um latrocínio consumado (art. 157, §3º, II, do CP) e uma receptação (art. 180 do CP), por entender presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, após exauriente análise". Não pode ser ignorado, ainda, o resultado positivo do exame residuográfico. 



    Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal." (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/4/2019). 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação pela prática dos crimes de roubo qualificado, de latrocínio, nas formas tentada e consumada, e de receptação. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente